Tribunal: STF
Processo: Rcl 66769
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RE NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Elisangela Ferreira da Cunha e outros, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 2.040.570, sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Questão de Ordem no AI 791.292, Tema 339 da repercussão geral. 



    Narram os reclamantes tratar-se, na origem, de ação indenizatória proposta em face de Botafogo de Futebol e Regatas, a fim de obterem o ressarcimento por danos morais e materiais decorrentes do falecimento do marido e pai das reclamantes, torcedor atingido por projétil de arma de fogo em portão do estádio em que o mencionado clube de futebol ostentava a posição de mandante. Relatam que a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que a vítima estaria fora do estádio. Aduzem ter interposto sucessivos recursos até que, no Superior Tribunal de Justiça, foi negado seguimento ao recurso especial. 



    Argumentam que o acórdão contra o qual interpuseram recurso extraordinário, naquela Corte superior, violaria o artigo 93, IX, da CF, uma vez que nele não teria havido o exame das teses suscitadas pelos reclamantes nas instâncias de origem. Aduzem, nada obstante, que o recurso teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 339 da sistemática da repercussão geral, bem como foi inadmitido em razão da impossibilidade de reexame fático-probatório na via extraordinária. 



    Sustentam ter havido má-aplicação do Tema-RG mencionado, visto que o caso dos autos não seria de fundamentação deficiente, mas antes de total ausência de fundamentação. Alegam que o acórdão reclamado foi omisso quanto aos critérios utilizados para concluir pela ausência de falha de segurança, quanto à “patente ineficiência do plano de ação” e quanto aos “fundamentos que levaram ao afastamento da responsabilidade objetiva” do clube (doc. 1, p. 6).



    Requerem, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a tramitação do recurso extraordinário, com a consequente anulação dos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, para que o Tribunal do Rio de Janeiro avalie corretamente as teses suscitadas nas instâncias de origem. 



    Em que pese devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 53 e 54).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada má-aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral. Com efeito, na Questão de Ordem suscitada no Agravo de Instrumento 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou-se a seguinte tese, in verbis:



    Tema-RG 339: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Em que pese a argumentação dos reclamantes, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à necessidade de fundamentação das decisões, pois, relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. 



    In casu, quanto ao ponto controverso, o Tribunal reclamado fez detida análise a respeito das alegações suscitadas pelos ora recorrentes, principalmente quanto ao afastamento da responsabilidade objetiva do beneficiário e quanto às alegadas falhas de segurança, ao consignar o seguinte (doc. 36, p. 10-12): 



    “Na hipótese em julgamento, conforme depreende-se do quadro-fático traçado na origem, em 08/10/2008, Wilson Pompeu de Araújo, companheiro da primeira recorrente (ELISÂNGELA FERREIRA DA CUNHA) e pai dos demais recorrentes (WANDERSON CUNHA DE ARAUJO e SUELLEN CUNHA DE ARAUJO) foi, juntamente com dois amigos, assistir a uma partida de futebol, entre Botafogo e Palmeiras, na Arena da Ilha do Governador. 



    18. No entanto, após a partida, enquanto estava na parada de ônibus, teve início um tumulto de torcedores, ocasião na qual Wilson foi atingido por dois disparos de arma de fogo efetuados por um policial e teve a sua vida ceifada. 



    19. Consoante sublinhado no acórdão impugnado, ‘no momento em que ocorreu a confusão, a vítima estava no ponto de ônibus do outro lado da rua, fora do estádio, tendo se dirigido para perto dos policiais militares com o intuito de se proteger da briga, vindo a ser atingido por projétil de arma de fogo disparado por um desses policiais’ [g.n.] (e-STJ, fl. 988). 



    20. Nesse contexto, é certo que o fato ocorreu na parte externa do estádio, mais especificamente, em ponto de ônibus. É verdade que o time mandante tem o dever de providenciar a segurança dos torcedores, de modo a viabilizar a saída segura dos torcedores do estádio. Entretanto, na hipótese, a vítima se encontrava em via pública no momento do fato, local em que a segurança pública é de incumbência do Estado (art. 144 da CF). 



    21. Apesar da inegável tragédia vivenciada pelos recorrentes, não se verifica a ocorrência de falha na prestação dos serviços. O clube recorrido (BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS) providenciou a segurança do local, inclusive na área externa do estádio, que contava com a presença de policiais. Não houve, assim, descumprimento da obrigação de providenciar a segurança do torcedor no interior e no entorno do estádio antes, durante e após a partida. 



    22. Acrescente-se que, na espécie, não há nexo causal entre a morte de Wilson e eventual conduta do recorrido (BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS), tendo em vista que os disparos que o atingiram partiram de arma manuseada por policial militar, o qual não integra a equipe do recorrido, tratando-se de agente público subordinado ao Chefe do Poder Executivo (art. 144, § 6º, da CF).



    23. Aliás, conforme mencionado no acórdão impugnado, em outra ação movida pelos recorrentes (ELISÂNGELA FERREIRA DA CUNHA, WANDERSON CUNHA DE ARAUJO e SUELLEN CUNHA DE ARAUJO), foi reconhecida, em sentença já transitada em julgado, a responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro pelo fato narrado, o qual foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos autores (e-STJ, fl. 988). 



    24. Esclareça-se que a hipótese dos autos não se confunde com aquela examinada por esta Turma no julgamento do REsp 1.924.527/PR (DJe de 17/06/2021). No referido precedente, foi constata a efetiva falha na segurança do estádio, haja vista ter sido comprovado o reduzido número de seguranças no local, e o ato violento ocorreu em área reservada a torcedores adversários. No particular, as circunstâncias são diversas, porquanto, reitera-se, o fato aconteceu em via pública e as instâncias de origem não constataram a existência de falha de segurança. 



    25. A hipótese em apreço também não se assemelha à analisada no REsp 1.773.885/SP (Terceira Turma, DJe de 30/08/2022), na qual as vítimas foram atingidas por artefato explosivo lançado por outros torcedores dentro do estádio de futebol. 



    26. Desse modo, o acórdão recorrido não violou os dispositivos legais suscitados no recurso especial (art. 14, § 3º, do CDC e arts. 13, 14, 17 e 19 da Lei nº 10.671/03)” (grifei).



    Nesse contexto, não prospera o argumento de que o acórdão recorrido não contou com a devida fundamentação, tendo em vista que o juízo de origem apreciou as provas apresentadas nos autos, embora de forma contrária aos interesses dos reclamantes. 



    Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica do precedente vinculante invocado como paradigma, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017 - grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016 - grifei).



    De igual modo, não se verifica no caso sub examine usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Nos termos expressos do artigo 1.030, I, do CPC, compete precipuamente aos tribunais de origem a aplicação das teses vinculantes firmadas por esta Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, de modo que, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tais teses, cabe somente agravo interno para o próprio tribunal (CPC, art. 1.030, §2º). 



    Saliente-se, por fim, consoante informações da autoridade reclamada inserida no doc. 52, que o agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC que visava ao destrancamento do recurso extraordinário, inadmitido com fundamento na Súmula 279 do STF, já foi encaminhado a esta Corte, o que evidencia a perda do objeto da reclamação no ponto. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente